Tribunal: TJDFT
Processo: 0063336-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0063336-28.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE ARMANDO PIZZINATTO GALLONI REP. POR ANDREA TONARELLI PIZZINATO GALLONI, ESPÓLIO DE BASILIO CIUPKA REP. POR ADYCLER CIUPKA, ESPÓLIO DE DOMINGOS DINIZ GUERRA REP. POR GUILHERMINA RODRIGUES DE OLIVEIRA GUERRA, ESPÓLIO DE JOSE ALTOLPHI REP. POR ANTONIO CINTRA ALTOLPHI REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA TONARELLI PIZZINATTO, ADY CLER CIUPKA, GUILHERMINA DE OLIVEIRA GUERRA OHYA, ANTONIO CINTRA ASTOLPHI D E S P A C H O As partes que figuram no acordo que se pretende homologar (ID no 47197143) são, apenas, o Banco do Brasil e o espólio de José Astolphi. Verifica-se, ainda, que referido acordo foi subscrito pelo causídico Estevan Nogueira Pegoraro. Entretanto, não existe nos autos procuração do referido espólio constituindo o subscritor como mandatário judicial, tampouco consta assinatura do procurador do Banco do Brasil. Em sendo assim: a) Intime-se o procurador Estevan Nogueira Pegoraro para regularizar a representação processual. b) Intime-se o apelante Banco do Brasil para juntar acordo devidamente assinado por ambas as partes, bem como para se manifestar quanto à desistência recursal em relação aos demais litigantes. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator